Tribunal: TJES
Processo: 5000545-13.2022.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000545-13.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
RECORRIDO: PATRICIA RENATA SUCCI e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência.

Alegam os autores que, em 2019, durante viagem de férias, foram abordados para participar de uma reunião para apresentação do programa de férias Beach Park Vacation Club.

Para utilização do programa os Requerentes alegam que pagaram uma entrada no valor de R$632,00 (seiscentos e trinta e dois reais), em 03/11/2019, e o restante do preço total do contrato foi parcelado em 59 vezes de R$632,00 (seiscentos e trinta e dois reais), com o primeiro vencimento em 03/10/2023.

Aduzem nunca terem conseguido usufruir dos supostos direitos que o contrato proporcionaria, mesmo já tendo pago quantia superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tentada solução extrajudicial, com notificação ao Requerido para que os valores pagos fossem devolvidos, o Requerido respondeu à Notificação informando que, para rescindirem o contrato, além da retenção dos valores pagos, os autores precisariam pagar quantia superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Requereram a concessão de tutela antecipada de urgência para declarar a imediata rescisão do contrato, com a suspensão das parcelas vincendas, bem como determinar que o Requerido se abstenha de incluir os nomes dos Requerentes no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Além disso, requerem a declaração de nulidade da cláusula que elegeu o município de Aquiraz como foro competente. Requerem que seja confirmada a tutela de urgência, que sejam ressarcidos os valores pagos no decorrer do contrato, atualmente no valor de R$16.941,40 (dezesseis mil novecentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), bem como o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) como indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: I) Confirmar a tutela de urgência deferida em ID nº 18524525, de modo a declarar a rescisão do contrato e declarar nulas as cláusulas contratuais que preveem multa, cláusula penal e retenções, ante os fatos e fundamentos expostos; II) condenar o réu a restituir os valores pagos no decorrer do contrato, bem como eventuais valores pagos no decorrer no presente processo, com incidência de juros e correção monetária, consoante os índices do TJES; III) Condenar a parte ré a pagar aos autores o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a publicação desta sentença e com juros de mora desde a citação.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, verifica-se nítida falha na prestação de serviços. Os Recorridos arcaram com o valor acordado, mas nunca conseguiram usufruir dos direitos que lhes seriam proporcionados. Enseja-se, assim, na reparação, independente de culpa, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, tendo em vista que a solução extrajudicial intentada anteriormente não lograra êxito, uma vez que o Recorrente respondeu a notificação informando que para haver a rescisão contratual deveria ser pago o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da retenção dos valores já pagos (mais de R$ 15.000,00), verifica-se que consiste abusividade a imposição de desvantagem exagerada aos consumidores em hipótese de distrato, sendo este o entendimento do art. 39, V do Código de Defesa do Consumidor, devendo ainda haver a reparação moral.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)